Tribunal: TJSP
Processo: 2177925-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177925-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é agravante
MARCO AURÉLIO PEREIRA DA SILVA, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177925-51.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto no 19699
Agravo de Instrumento no 2177925-51.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Agravante: Marco Aurélio Pereira da Silva
Agravado (a): Telefônica Brasil S/A
Juiz (a): Alexandre Cesar Ribeiro
Agravo de Instrumento. Cautelar de antecipação de provas. Serviços de
telefonia. Determinação para comprovar a solicitação das informações
pretendidas nos canais de atendimento da empresa ré. Decisão agravada
não incluída no rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo
Civil. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a
fls.11/13, que, nos autos de cautelar de antecipação de provas, concedeu o prazo de quinze dias
úteis para que o autor providencie a solicitação das informações pretendidas nos canais de
atendimento da empresa ré e a respectiva resposta ou não da operadora de telefonia, sob pena de
indeferimento da inicial por falta de interesse processual.
Sustenta o agravante que já tentou resolver a questão com o
encaminhamento de notificação extrajudicial devidamente formalizada e válida e não obteve
resposta. Alega que não há razão jurídica para impor a determinação constante da decisão
agravada, sob pena de indeferimento da inicial. Destaca a ocorrência de várias cobranças indevidas
por parte da empresa de telefonia. Pondera que o direito à informação está previsto no Código de
Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo/ativo. Pugna pelo provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177925-51.2020.8.26.0000 -dlm
3
É o relatório.
Versa o feito originário sobre produção antecipada de provas.
O agravante se insurge contra a decisão que concedeu o prazo de quinze
dias úteis para providenciar a solicitação efetiva das informações pretendidas nos canais de
atendimento da empresa ré e a respectiva resposta ou não da operadora de telefonia, sob pena de
indeferimento da inicial por falta de interesse processual.
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 1.015, do novo Código de Processo Civil, dispõe expressamente
as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177925-51.2020.8.26.0000 -dlm
4
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário”.
O rol acima é taxativo.
Anotam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 2a
tiragem, página 2078, nota art. 1.015:3:
“Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O
dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a
decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de
instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de
razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode se dizer
que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das
interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação
(razões ou contrarrazões).”
No mesmo sentido, anota Humberto Theodoro Júnior, in Novo Código
de Processo Civil Anotado, 20a edição, página 1123, nota Art 1.015:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado a quo não
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a prolação
da sentença para, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões,
requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a preclusão sobre a
matéria somente ocorrerá se não for posteriormente impugnada em
preliminar de apelação ou nas contrarrazões”.
Não versando o agravo de instrumento sobre qualquer das hipóteses
acima é o caso de não conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177925-51.2020.8.26.0000 -dlm
5
Já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento - Produção antecipada de provas - Recurso
interposto contra decisão que determinou ao autor a juntada de
documentos para apreciação do pedido de gratuidade judiciária e,
ainda, que esclareça se formulou requerimento extrajudicial dos extratos
bancários e pedido incidental de documentos nos autos de inventário,
sob pena de indeferimento da petição inicial - Inadmissibilidade -
Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC -
Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade -
Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em
recurso de apelação não verificada - Irresignação que poderá ser
veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma -
Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2192519-07.2019.8.26.0000, Relator(a): Irineu Fava, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 09/03/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Medida
cautelar
antecedente.
Produção antecipada de provas. Determinação do Juízo "a quo" para
comprovação de requerimento administrativo formulado pela autora
junto a instituição financeira. Inadmissibilidade do recurso. Cabe
agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e
parágrafo único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO,
nesse ponto. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Deferimento tão somente para
fins de recebimento e análise deste agravo. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE e PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.” (Agravo de
Instrumento no 2201191-72.2017.8.26.0000, Relator(a): Afonso Bráz,
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
30/11/2017)
Há que se ressaltar também que não houve cunho decisório no despacho,
que se limitou a conceder prazo para determinada providência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177925-51.2020.8.26.0000 -dlm
6
Todavia, ainda que se entenda pela taxatividade mitigada, não estão
preenchidos os requisitos necessários para sua aplicação.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)